Tribunal: STF
Processo: RHC 208559
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 545.620/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DEPUTADO ESTADUAL. CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO E RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. REELEIÇÃO PARA O MESMO CARGO. CONTINUIDADE DO FORO ESPECIAL. ORDEM SEQUENCIAL E ININTERRUPTA. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. CISÃO DO PROCESSO. CONVENIÊNCIA DO MAGISTRADO. SÚMULA N.º 704 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial mais recente do Supremo Tribunal Federal indica que ‘o foro por prerrogativa de função restringe-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.’ (STF, AP 937 QO, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 3/5/2018, DJe 10/12/2018).



    2. Nos casos em que o delito seja praticado em um mandato e o réu seja reeleito para o mesmo cargo, haverá continuidade do foro por prerrogativa de função, desde que os diferentes mandatos sejam exercidos em ordem sequencial e ininterrupta (STF, Pet. 7.734, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, j. 30/10/2018).



    3. No caso em exame, segundo a denúncia, os fatos atribuídos aos pacientes e ao corréu com prerrogativa de foro ocorreram entre os anos de 2011 a 2013, isto é, quando Romildo Luiz Titon exercia o cargo de Deputado Estadual e se deram em razão desse mesmo cargo que ocupava perante a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O mandato político de Romildo Luiz Titon foi exercido em ordem sequencial e ininterrupta desde 1995 (com prazo para o encerramento da 19ª legislatura em 2023). Por essa razão impõe-se o reconhecimento da competência do Órgão Especial para o processamento e julgamento da ação penal.



    4. Nesta Corte, ‘[p]acífico é o entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal do acusado para a sessão de julgamento nas ações penais originárias.’ (AgRg no REsp 1.499.293/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/12/2017).



    5. Conforme se extrai nas observações constantes na Certidão de Julgamento da sessão realizada no dia 6/11/2019, verificou-se que estavam presentes os defensores constituídos dos réus e os pacientes Luciano Dal Pizzol e Márcio Geuster.



    6. ‘Constitui faculdade do Magistrado Processante determinar o desmembramento de processos, competindo-lhe avaliar a conveniência da separação nas hipóteses em que aplicável a regra prevista no art. 80 do Código de Processo Penal" (RHC 30.302/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/2/2014, DJe 12/3/2014).



    7. In casu, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça já havia se pronunciado, em duas oportunidades, pela manutenção no feito dos acusados que não possuem prerrogativa de foro nos autos, dada a regra da atração por conexão e o risco de prejuízo relevante para a apuração dos fatos e para a prestação jurisdicional.



    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula n. 704, é de que ‘[n]ão viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo penal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados’.



    9. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 69).



    Houve, ainda, a oposição de dois embargos declaratórios, porém ambos foram rejeitados (documentos eletrônicos 79 e 89).



    Nesta pretensão recursal, a defesa alega que 



    “[...] há ilegalidade flagrante quanto ao não acolhimento da arguição de incompetência absoluta do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado para julgar Deputado Estadual que se encontra em seu terceiro mandado.



    14. Primeiro, pois não há reeleição para os mandatos legislativos, senão nova eleição, diversamente do que ocorre com os mandatos do executivo. Segundo, porque, para os efeitos penais, da garantia da prerrogativa de foro, se há considerar mandato sucessivo, o que lhe vem a seguir aos fatos, ou seja, o segundo mandato, não os subsequentes, sob pena de se eternizar a prerrogativa de foro, que existe em defesa do mandato e não da pessoa do seu exercente. Terceiro, pois o entendimento jurídico construído a partir da AP 937 QO, do STF, é que a prerrogativa de foro se limita aos crimes cometidos no exercício do cargo e em razão dele, sendo restritiva a sua aplicação” (págs. 4-5 do doc. eletrônico 103).



    Ainda, sustenta que a “outra ilegalidade flagrante […] diz respeito à negativa de cisão do processo, não se tratando, in casu, da hipótese geral do art. 80 do CPP, que coloca sob o manto do juízo de conveniência e oportunidade do julgador essa opção” (pág. 6 do doc. eletrônico 103).



    No ponto, registra “que a cisão foi concedida a outros réus que não possuíam prerrogativa de função, impondo que o mesmo seja concedido aos ora pacientes, que devem ter assegurado o processamento e julgamento pelo primeiro grau de jurisdição […]” (pág. 6 do doc. eletrônico 103).



    Por fim, insiste na tese de que 



    “[...] também há flagrante ilegalidade quanto à desconsideração do argumento de nulidade da sessão de julgamento. 



    28. Ao tratar dessa nulidade, embora a decisão recorrida defensa não ser obrigatória a intimação pessoal dos réus para a audiência de julgamento, em contrapartida, deixou de observar que não houve intimação, também, para o exercício do direito de arrolar testemunhas para essa sessão ou audiência, como admitido pelo regimento interno, em especial, o art. 373 do RITJSC e o art. 228 do RISTJ.



    29. Portanto, a solução dada no acórdão ora recorrido, data maxima venia, não satisfaz a expectativa de resposta judicial esperada pelos pacientes, os quais se sentem vitimados no direito à ampla defesa e ao contraditório” (pág. 7 do doc. eletrônico 103).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “a) reconhecer a incompetência absoluta do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para processar e julgar o presente feito, em favor do juízo de primeiro grau de jurisdição;



    b) alternativamente, determinar a cisão do processo em favor do juízo de primeiro grau, em relação aos ora pacientes e seus corréus;



    c) alternativamente, ainda, reconhecer a nulidade da sessão de julgamento, por falta de cumprimento da providência prevista no art. 228 e §§ 1º e 2º do RISTJ, ou seja, da intimação das partes para requererem o que entendessem conveniente apresentar na sessão de julgamento, inclusive, arrolar as testemunhas cujo depoimento pretendiam ouvir; […]” (pág. 9 do doc. eletrônico 103).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 116).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 119).



     



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que o recurso não merece acolhimento.



    No que concerne à alegação de incompetência absoluta da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC para processar e julgar o Parlamentar Estadual detentor de foro por prerrogativa de função (Romildo Luiz Titon), corréu dos ora recorrentes na ação penal, o acórdão recorrido expôs os seguintes fundamentos:



    “Conforme explicitado na decisão agravada, concernente à apontada incompetência do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a orientação jurisprudencial mais recente do Supremo Tribunal Federal indica que ‘o foro por prerrogativa de função restringe-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.’ (AP 937 QO, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 03/05/2018, DJe 10/12/2018).



    Quanto às hipóteses de reeleição para o mesmo cargo, definiu-se que, nos casos em que o delito seja praticado em um mandato e o réu seja reeleito para o mesmo cargo, haverá continuidade do foro por prerrogativa de função, desde que os diferentes mandatos sejam exercidos em ordem sequencial e ininterrupta (Pet. 7.734, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/10/2018).



    No caso em exame, segundo a denúncia, os fatos atribuídos aos ora pacientes e ao corréu com prerrogativa de foro ocorreram entre os anos de 2011 a 2013, isto é, quando ROMILDO LUIZ TITON exercia o cargo de Deputado Estadual e se deram em razão desse mesmo cargo que ocupava perante a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O mandato político de ROMILDO LUIZ TITON, com efeito, foi exercido em ordem sequencial e ininterrupta desde 1995 (com prazo para o encerramento da 19ª legislatura em 2023). Por essa razão, nos termos do entendimento acima sufragado, impõe-se o reconhecimento da competência do Órgão Especial para o processamento e julgamento da ação penal.



    Foi o que registrou o membro do Parquet em seu parecer:



    […]



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em suas informações, relata o seguinte:



    ‘O Órgão Especial, em sessão realizada em 06/11/2019, iniciou o julgamento da presente ação originária, ocasião em que apreciou parte das questões suscitadas no presente writ como questões de ordem e decidiu, ‘por unanimidade, rejeitar a questão de ordem suscitada pela defesa de necessidade de intimação pessoal dos réus para a sessão de julgamento da presente ação penal. Decidiu, ainda, por maioria de votos, rejeitar as questões de ordem suscitadas pela defesa e também alegadas como preliminar, de incompetência do Órgão Especial para o julgamento e de cisão do processo. […].



    Na oportunidade, a Relatora, acompanhada pela maioria do Colegiado, consignou que ao menos em três oportunidades distintas, ao analisar as exceções de incompetência postas nos autos, o Órgão Especial manifestou-se pela sua competência para o processamento e julgamento da matéria. Não fosse isso, no acórdão de recebimento da denúncia foi novamente enfrentada a questão no item 3.A, porquanto arguida pelo denunciado Fábio Bento na defesa preliminar.



    Observou-se que a competência do Órgão Especial para o processamento e julgamento da ação encontram amparo no entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ (DJe 11/12/18), relativa à competência do foro por prerrogativa de função.



    Destacou-se que, segundo a denúncia, o corréu com prerrogativa de foro teria cometido os crimes quando exercia o cargo de Deputado Estadual e em razão desse mesmo cargo que ocupava perante a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.



    O Órgão Especial verificou, ainda, que a decisão unipessoal proferida pelo Excelentíssimo Ministro Jorge Mussi, no habeas corpus nº 524.224/ES, datada de 1º/10/19, difere da situação estabelecida nos autos da ação penal nº 9137856-82.2015.8.24.0000. Na hipótese da Corte Superior houve a quebra do mandato eletivo do Prefeito denunciado, o que não se amolda à situação do Deputado Estadual denunciado nos autos, o qual exerce as funções no Parlamento Estadual há 20 anos, fruto de mandatos eletivos sequenciais e ininterruptos.



    Constatou-se que o denunciado Romildo Luiz Titon foi Deputado Estadual na 13ª Legislatura (1995-1999), na 14ª legislatura (1999-2003), na 15ª legislatura (2003-2007), na 16ª legislatura (2007-2011), na 17ª legislatura (2011-2015), na 18ª legislatura (2015-2019) e ainda é Deputado Estadual na atual 19ª legislatura (2019-2023).



    Atentou-se que, nessa situação, o próprio Superior Tribunal de Justiça decidiu que o foro por prerrogativa de função tem continuidade na hipótese em que o réu seja reeleito para o mesmo cargo, em mandatos sequenciais e sucessivos, situação que se amolda aos autos (RHC 111.781/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).



    Também se registrou que o Supremo Tribunal Federal, inclusive após a apreciação da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, decidiu que a competência do foro por prerrogativa de função é prorrogada na hipótese em que há diferentes mandados para o mesmo cargo, exercidos em ordem sequencial e ininterrupta (Inq 4127, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/11/2018, publicado em DJe-251 Divulg 23/11/2018 public 26/11/2018; Inq 4443, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 31/08/2018, publicado em DJe-187 DIVULG 05/09/2018 PUBLIC 06/09/2018; Pet 7.734, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 divulg 12-02-2019 public 13-02- 2019).



    Quanto à decisão proferida pela Excelentíssima Ministra Nancy Adrighi, nos autos da QO na APn 874/DF (STJ – DJe 03/06/19), decidiu-se que o decisum não se aplica à ação penal nº 9137856-82.2015.8.24.0000, uma vez que naquele processo também houve a interrupção do mandato eletivo que daria ensejo ao foro por prerrogativa de função, o que difere da hipótese retratada nos autos. Além disso, quando proferida a decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, em 15/05/19, a instrução processual ação penal nº 9137856-82.2015.8.24.0000 já estava finalizada, uma vez que o despacho de intimação das partes para apresentação de alegações finais foi publicado em 24/04/2019 (doc. 23).



    O Colegiado ainda consignou estar presente a continuidade do mandato político de Romildo Luiz Titon, exercido sempre no mesmo cargo, o de Deputado Estadual, em ordem sequencial e ininterrupta entre os anos de 1995-2023 (encerramento da 19ª legislatura). Por essa razão, impunha-se o reconhecimento da competência do Órgão Especial para o processamento e julgamento da ação penal, por força do disposto no art. 42, § 1º, da Constituição do Estado de Santa Catarina c/c no art. 58, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Catarinense.



    Registrou-se, também, que não há violação ao princípio do juiz natural e da ampla defesa, uma vez que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento sumulado de que ‘não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados’ (Súmula 704/STF).



    Quanto ao princípio do duplo grau de jurisdição, mitigado nas hipóteses de ação penal originária, consignou-se que o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de Ordem na AP 937/RJ, relembrou que a ‘Corte tem entendido que a garantia do duplo grau de jurisdição não ostenta cárter absoluto, já que a constituição de 1988 prevalece sobre tais tratados internacionais, que ostentam ‘status’ supralegal, mas infraconstitucional, na ordem jurídica brasileira (AI 601832 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)’ (AP-QO 937, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/05/2018, publicado em 11/12/2018, Tribunal Pleno). Também se verificou que o julgamento da ação penal originária é realizado por Órgão Colegiado, o que denota indiscutível vantagem para os acusados, tendo em vista a apreciação coletiva dos fatos que lhes são imputados.



    Outrossim, atentou-se para o fato de que a ação penal nº 9137856-82.2015.8.24.0000 teve início em 17/09/2014 – data do recebimento da denúncia – não sem antes estar amparada em 2 (dois) anos de investigação policial levada a efeito pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado – Gaeco, iniciada no ano de 2012. Os autos contavam, na data do julgamento, com 22.766 (vinte e duas mil, setecentas e sessenta e seis) páginas, além de 82 (oitenta e dois) volumes de anexos físicos com provas documentais e 2 (duas) medidas cautelares físicas de busca e apreensão e quebra de sigilos bancário e fiscal, de modo que o reconhecimento da incompetência deste Órgão Julgador, neste momento, causará imenso e irreparável prejuízo ao processo, uma vez que os autos estão prontos para julgamento, com a instrução finda e as alegações finais devidamente apresentadas.



    Quanto à questão do desmembramento dos autos, salientou-se que o Órgão Especial já havia se pronunciado, em duas oportunidades, pela manutenção dos acusados que não possuem prerrogativa de foro nos autos, dada a regra da atração por conexão e o risco de prejuízo relevante para a apuração dos fatos e para a prestação jurisdicional, conforme consignado no acórdão de recebimento da denúncia (doc. 15).



    Por fim, ainda na mencionada Sessão de Julgamento, devido ao adiantado a hora, a Relatora consignou que a alegação de necessidade de intimação das testemunhas para a sessão de julgamento será apreciada no dia 18/11/2019, data agendada para a retomada do julgamento em sessão extraordinária’ (e-STJ, fls. 305-309).



    Em nova manifestação nos autos, a Presidência da Corte Estadual informou o seguinte:



    ‘Com o objetivo de atualizar o andamento processual (doc. 1), cumpre informar que em Sessão Extraordinária, após a realização de 16 (dezesseis) sustentações orais, o Órgão Especial decidiu suspender o julgamento em razão do adiantado da hora com sua retomada prevista para o dia 29/11/2019. (doc. 2).



    Ainda, diante da decisão liminar proferida por Vossa Excelência, que determinou a suspensão da ação penal até o julgamento do presente writ, a Exma. Relatora retirou de pauta o processo, até ulterior decisão dessa Corte Superior. Em derradeiro, cumpre observar que, diante do exposto, restou cancelada a sessão extraordinária do Órgão Especial designada para continuidade do julgamento (docs. 3-4).’ (e-STJ, fl. 1112)



    […]” (págs. 4-7 do doc. eletrônico 70, grifos meus e no original).



    Entendo que a decisão questionada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que a continuidade do agente público no cargo por força de reeleição, seja no Poder Executivo seja no Poder Legislativo, enseja a manutenção do foro por prerrogativa de função. Foi o que decidi, aliás, a contrario sensu, nos autos do Inquérito 4.127/DF, verbis:



    “[...]



    Ademais, cumpre registrar que, ao final do julgamento de Questão de Ordem suscitada pelo Ministro Roberto Barroso na Ação Penal 937/RJ, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, restringiu a interpretação do art. 102, I, b e c, da Constituição da República. O resultado dessa assentada foi proclamado nos seguintes termos:



    ‘O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu questão de ordem no sentido de fixar as seguintes teses: (i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo, com o entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999), e, como resultado, no caso concreto, determinando a baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro para julgamento, tendo em vista que (i) os crimes imputados ao réu não foram cometidos no cargo de Deputado Federal ou em razão dele, (ii) o réu renunciou ao cargo para assumir a Prefeitura de Cabo Frio, e (iii) a instrução processual se encerrou perante a 1ª instância, antes do deslocamento de competência para o Supremo Tribunal Federal. Vencidos: em parte, os Ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, que divergiam do Relator quanto ao item (i); em parte, o Ministro Marco Aurélio, que divergia do Relator quanto ao item (ii); em parte, o Ministro Dias Toffoli, que, em voto reajustado, resolveu a questão de ordem no sentido de: a) fixar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os membros do Congresso Nacional exclusivamente quanto aos crimes praticados após a diplomação, independentemente de sua relação ou não com a função pública em questão; b) fixar a competência por prerrogativa de foro, prevista na Constituição Federal, quanto aos demais cargos, exclusivamente quanto aos crimes praticados após a diplomação ou a nomeação (conforme o caso), independentemente de sua relação ou não com a função pública em questão; c) serem inaplicáveis as regras constitucionais de prerrogativa de foro quanto aos crimes praticados anteriormente à diplomação ou à nomeação (conforme o caso), hipótese em que os processos deverão ser remetidos ao juízo de primeira instância competente, independentemente da fase em que se encontrem; d) reconhecer a inconstitucionalidade das normas previstas nas Constituições estaduais e na Lei Orgânica do Distrito Federal que contemplem hipóteses de prerrogativa de foro não previstas expressamente na Constituição Federal, vedada a invocação de simetria; e) estabelecer, quando aplicável a competência por prerrogativa de foro, que a renúncia ou a cessação, por qualquer outro motivo, da função pública que atraia a causa penal ao foro especial, após o encerramento da fase do art. 10 da Lei nº 8.038/90, com a determinação de abertura de vista às partes para alegações finais, não altera a competência para o julgamento da ação penal; e, em parte, o Ministro Gilmar Mendes, que assentou que a prerrogativa de foro alcança todos os delitos imputados ao destinatário da prerrogativa, desde que durante a investidura, sendo desnecessária a ligação com o ofício, e, ao final, propôs o início de procedimento para a adoção de Súmula Vinculante em que restasse assentada a inconstitucionalidade de normas de Constituições Estaduais que disponham sobre a competência do Tribunal de Justiça para julgar autoridades sem cargo similar contemplado pela Constituição Federal e a declaração incidental de inconstitucionalidade dos incisos II e VII do art. 22 da Lei 13.502/17; dos incisos II e III e parágrafo único do art. 33 da Lei Complementar 35/79; dos arts. 40, III, V, e 41, II, parágrafo único, da Lei 8.625/93; e do art. 18, II, d, e, f, parágrafo único, da Lei Complementar 75/93.’ (grifei)



    Na presente hipótese, os fatos atribuídos ao Deputado Federal Benedito Roberto Alves Ferreira teriam ocorrido em meados do ano de 2009, no curso da 53ª Legislatura (2007/2011), sendo certo que o parlamentar não fora reeleito para exercer o mandato no período subsequente (54ª Legislatura - 2011/2015), retornando à Câmara dos Deputados somente em 2015, na 55ª Legislatura (2015/2019).



    Verificou-se, assim, quebra da necessária e indispensável continuidade do exercício do mandato político para fins de prorrogação de competência desta Suprema Corte.



    Isso porque, somente no caso de equivaler-se à unidade de legislatura, em que os diferentes mandatos são exercidos em ordem sequencial e ininterrupta, é que se tem a continuidade da competência deste Supremo Tribunal Federal para processo e julgamento de parlamentares.



    […]



    Destarte, apesar de o investigado Benedito Roberto Alves Ferreira encontrar-se investido, atualmente, no cargo de Deputado Federal, o exercício dessa função pública não alcança a solução de continuidade com o cargo para o qual foi eleito em legislatura passada, contemporânea aos fatos a si imputados.



    Vale dizer, in casu, não se tem a aludida continuidade de legislatura que autoriza seu processamento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal”.



    Ainda sobre o tema, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Nos casos de delito cometido por prefeito no exercício e em razão do cargo, a competência será do Tribunal de Justiça, quando, cessado o mandato no qual os crimes foram praticados, houver continuidade pela reeleição consecutiva. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RE 1.253.213 AgR/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO PRIMEIRO MANDATO ELETIVO. REELEIÇÃO PARA O MANDATO IMEDIATAMENTE SUBSEQUENTE AO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DESCONTINUIDADE. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. OBEDIÊNCIA AO REQUISITO DA ATUALIDADE DA FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função ‘aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas’. 2. A Primeira Turma desta CORTE, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela Questão de Ordem na AP 937 aplica-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro, pois ‘a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937’. 3. Não havendo solução de descontinuidade entre os mandatos exercidos por Prefeito municipal, em virtude de sua reeleição para o mandato imediatamente subsequente ao anterior, a competência para processar e julgar os crimes por ele cometidos durante o exercício do primeiro mandato, em obediência ao requisito da atualidade da função, é do Tribunal de Justiça. 4. No caso em apreço, os crimes supostamente praticados pelo ora recorrente foram cometidos durante o exercício do cargo e se relacionam com as funções desempenhadas. Além disso, não houve solução de descontinuidade entre os mandatos de Prefeito municipal por ele exercidos, pois houve a sua reeleição para mandato imediatamente consecutivo ao anterior, fato que permite fixar a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para o processamento e julgamento da denúncia formulada em seu desfavor. 5. Agravo Regimental a que se dá provimento para dar provimento ao Recurso Extraordinário e, por via de consequência, determinar o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal” (RE 1.240.599 AgR/CE, rel. Min. Marco Aurélio, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; grifei).



    No caso, como visto, os fatos imputados ao Deputado Estadual referem-se a mandato anterior ao que atualmente ocupa por força de reeleição, sem que tenha havido intervalo entre as legislaturas, caracterizando a continuidade de mandatos, o que, segundo o precedente firmado na Ação Penal 937-QO, determina a manutenção do foro por prerrogativa de função.



    Não prospera, ainda, o pedido de desmembramento da ação penal originária em relação aos recorrentes, sob o argumento de que eles não são detentores de foro por prerrogativa. 



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] o desmembramento deve ser a regra, diante da manifesta excepcionalidade do foro por prerrogativa de função, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante à investigação” (Inq 4.146-AgR-terceiro/DF, rel. Min. Teori Zavaski, Plenário). 



    No caso, todavia, tratando-se da prática de crime em concurso de agentes, nos quais se inclui autoridade que detém foro por prerrogativa de função (o Deputado Estadual Romildo Luiz Titon), é legítimo o processamento dos envolvidos na mesma ação penal, especialmente como no caso sob exame, em que os recorrentes são apontados como integrantes de uma mesma organização criminosa.



    Sobre o tema, a Súmula 704 desta Corte dispõe:



    “Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados”.



    Nessa linha, cito o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES COM RELAÇÃO A NÃO DETENTORES DE PRERROGATIVA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE FATO ÚNICO, O QUE TORNA SUA APURAÇÃO INDISSOCIÁVEL. AGRAVO PROVIDO. 1. A taxatividade do rol de competências constitucionais originárias do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é absoluta, não havendo possibilidades de ampliação direta e expressa por meio de edição de lei ordinária. 2. Possibilidade excepcional de processamento e julgamento conjunto de pessoas sem prerrogativa de foro quando os fatos típicos forem únicos ou indivisíveis. 3. No caso dos autos, investiga-se fato único, em que as condutas imputadas aos denunciados teriam sido essenciais para a prática do delito, o que torna a apuração dos fatos indissociável. 4. Agravo regimental provido” (Inq 4.506 AgR/DF, rel. Min. Marco Aurélio, sendo redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; grifei).



    No ponto, anoto que a cisão da ação penal em relação a outros corréus, suscitada pela defesa, ocorreu para evitar-se tumulto na marcha procedimental, consideradas as intercorrências processuais que foram detectadas caso a caso. Veja-se o que consta da referida decisão:



    “Assentadas tais premissas, tem-se que no caso vertente, ao receber a denúncia este Colegiado determinou